Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736262-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LK CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação anulatória, Processo no 0715292-89.2022.8.07.0018, ajuizada por HL TERRAPLANAGEM LTDA (autora), deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da licitação em relação ao lote 1 referente ao PE 070/2022, até decisão final (ID 138537101, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40728824), a agravante/ré narra que o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal realizou certame licitatório, na modalidade de Pregão, em sua forma eletrônica, sob n.o 070/2022, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, conforme especificado no Edital e em seus anexos. Diz que a sessão pública foi realizada no dia 5 de setembro de 2022, via sistema Licitações-e, através do sítio www.licitações-e.com. Registra que o edital foi definido de forma global, somando a importância de R$ 32.056.500,00, sendo que objeto foi dividido em dois lotes, o primeiro com estimativa total em R$ 8.014.125,00 e o segundo com estimativa total de R$ 24.042.375,00. Afirma que foi vencedora do lote 1, com preço unitário a cada item a R$ 641,13, e que a agravada foi vencedora do lote 2, com preço unitário para o item a R$ 440,00. Afirma que o subitem 24.3.3 do Edital – Pregão Eletrônico no 70/2022, pelo qual a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao valor ofertado pela ampla concorrência deve ser lido em conformidade com o item 24, inserido no capítulo XXIV do Edital, o qual estabelece que será dada prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, ressalvados os casos em que a cota reservada seja insuficiente para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração. Acentua que a importância do tratamento favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte se justificada pelo seu relevante papel na geração de empregos e no desenvolvimento local, regional e nacional. Adiciona que o edital em foco reflete e concretiza o tratamento diferenciado dirigido às entidades, concedido pelo legislador infraconstitucional bem como pelo poder executivo ao regulamentar a Lei Complementar no 123/06, com a publicação do Decreto no 8.538, de 2015, de modo que não existe tratamento privilegiado dado à empresa agravante. Defende a necessidade de correta interpretação do dispositivo legal. Ressalta que desclassificar a agravante, por ter arrematado o lote de cota reservada por valor maior que o arrematado pela agravada, está em clara discordância ao objetivo da criação da Lei Complementar no 123/2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), eis que a reserva dos 25% se dá exatamente para fomentar a modalidade e dar-lhe tratamento diferenciado ao despendido a empresas de maior porte. Acrescenta que não faria sentido estabelecer a distinção com a reserva da cota de 25% às micro e pequenas empresas se o preço sugerido a elas for o mesmo pago pela vencedora do montante principal do certame licitatório. Sustenta que não apresentou valor superior ao de referência definido pela Administração Pública. Explica que, para atender à finalidade prevista na Lei Complementar no 123/2006, deve-se, primeiramente, convocar a ME ou EPP detentora do registro da cota reservada, para celebrar contrato ou retirar instrumento equivalente, visando ao fornecimento do objeto e observando o limite mínimo para a aquisição do produto, ainda que o preço registrado seja superior ao da cota principal. Anota que, ainda assim, o preço ofertado pela empresa agravante está dentro do preço referencial estabelecido no instrumento convocatório e que a contratação da cota reservada por valor maior que o ofertado na cota principal não significa que não houve vantajosidade para a Administração Pública, conforme dispõe o artigo 10, do Decreto no 8.538/15. Defende que, apenas quando esgotada a cota reservada para as entidades preferenciais, é que a Administração passará, então, a adquirir o quantitativo da cota principal, conforme os limites estabelecidos no edital (item 24.2 do Edital), consoante entendimento decorrente do artigo 5o-A, da Lei no 8.666/1993, inserido pela Lei Complementar no 147/2014, segundo o qual as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Assevera que a interpretação do § 3o, do artigo 26, da Lei no 4.611/2011, deve ser realizada observando, logicamente, a Seção em que está inserido (Seção IV) e que não faz sentido interpretar dispositivos legais de forma isolada e desconexa do capítulo ou do diploma em que estão inseridos. Alerta que o referido parágrafo está inserido da Seção IV, que trata de especificamente da Cota Reservada. Discorre que somente na hipótese de as duas cotas serem adjudicadas ou vencidas pela mesma licitante é que se impõe a prática de preço idêntico para ambas; sendo as vencedoras de cada cota diferentes, não há impedimento em adjudicar ambas por preços também diferentes e, portanto, não é obrigatória a prática de preços iguais. Registra que, independentemente de uma mesma licitante conquistar ou não as cotas ‘reservada’ e ‘principal’, é de se esperar que os preços unitários ofertados em cada cota se mostrem distintos, até mesmo em virtude da diferença no quantitativo colocado em disputa e da competitividade esperada em cada item/lote. Aponta julgado do Tribunal de Contas da União em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40717396). É o relato do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por HL TERRAPLANAGEM LTDA em face de LK CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, ora agravante, na qual narra que, em procedimento licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF, houve nulidade do ato administrativo que declarou a agravante como vencedora do lote 1. Na Inicial, a autora/agravada explica que o objeto da licitação é a contratação de empresa especializada para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, conforme especificações e condições no edital PE no 070/2022 e anexos, e que foi definido, de forma global, a importância de R$ 32.056.500,00 para o item, sendo este subdividido em 2 lotes: lote 1, de 12.500 toneladas, no valor unitário estimado em R$ 641,13 e valor estimado total em R$ 8.014.125,00, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte; e lote 2, de 37.500 toneladas, no valor unitário estimado em R$ 641,13 e no valor estimado total de R$ 24.042.375,00, destinado à ampla concorrência. A insurgência central da autora/agravada reside no argumento de que, realizado o pregão, arrematou e foi declarada vencedora do lote 2, destinado à ampla concorrência, com preço unitário do item a R$ 440,00 por tonelada e que, em contrapartida, a agravante/ré arrematou e foi declarada vencedora do lote 1, mas com preço unitário do item a R$ 641,13 a tonelada. Afirmou que, ao declarar a ré/agravante vencedora, o DER/DF permitiu arrematação por preço superfaturado, pois o valor da aquisição do item ou objeto do contrato não pode ser superior ao valor ofertado pelas empresas que não se enquadrem como micro e pequenas empresas, conforme previsto na regra contida no artigo 8o, do Decreto Distrital no 35.592/2014. A autora/agravada sustentou que se trata do mesmo objeto, dividido em lotes e que é perfeitamente possível realizar a comparação dos preços obtidos, verificando-se que existe supervalorização do lote 1 em relação ao lote 2, na ordem de 46%, de sorte que o agente público deveria se abster de contratar o lote da cota reservada por preço superior ao obtido no lote de ampla concorrência, por expressa disposição legal (artigo 26, § 3o, da Lei no 4.611/2011). Ao apreciar o pedido de tutela de urgência deduzido na Inicial, o magistrado singular entendeu pelo seu deferimento, para determinar a suspensão da licitação em relação ao lote 1, até decisão final, sob o fundamento de que o artigo 26, § 3o da Lei no 4.611/2011 estabelece que a contratação da cota reservada não pode ser em valor superior ao da contratação ao mercado geral. Contudo, ao menos neste exame sumário da causa, entendo que a decisão agravada não deve prevalecer. Ao que se nota na narrativa das partes e do edital do pregão eletrônico (ID 138407956, dos autos de origem), o item objeto da licitação foi definido de forma global, o que implica em dizer que o preço unitário indicado é utilizado apenas como indicador de exequibilidade da proposta (artigo 48, inciso II, da Lei no 8.666/93, e artigo 59, inciso III, da Lei no 14.133/2021), de modo que, estando o preço global dentro limite aceitável indicado no edital, o valor unitário indicado não tem o condão, por si só, de desclassificar a proposta. Em outras palavras, no presente caso, em se tratando de certame por preço global, o valor da proposta não é o valor unitário atribuído a cada tonelada de CBUQ, mas, sim, o valor total (global) do item. Ciente de tal premissa, no âmbito federal, foi editada a Lei Complementar no 123/2006, que assegurou às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento diferenciado e simplificado nas contratações públicas, ficando assegurado que a administração pública deve estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (artigo 48, inciso III). Ainda no âmbito federal, foi editado o Decreto no 8.538/2015, para regulamentar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. Importa observar que, ao tratar especificamente sobre o limite de valor a ser considerado em relação ao objeto licitado com cota reservada, o referido Decreto previu, de forma clara, que, nas licitações por preço global, o preço de referência não é o valor unitário de cada item, mas o valor estimado para o grupo ou lote da licitação, que deve ser computado como um único item. Observe-se: Art. 9o Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6o a 8o : I - será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item; e No âmbito distrital, a matéria foi abordada no artigo 26, da Lei no 4.611/2011, que assim prescreve: Art. 26. Será estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto. § 1o O item ou objeto em que for aplicada a cota reservada passará a ter dois subitens, sendo: I – um, com limite máximo ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a cota reservada, destinado exclusivamente às entidades preferenciais; II – outro subitem com o percentual complementar destinado ao mercado geral. § 2o As entidades preferenciais poderão participar dos dois subitens, permanecendo para a cota não reservada os direitos a que se refere a Seção I, do direito de preferência e de saneamento. § 3o A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no subitem da licitação destinada ao mercado geral, prevista no § 1o, II, deste artigo. § 4o O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. § 5o O instrumento convocatório deverá prever que será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada em relação a essa condição. O referido dispositivo é o mesmo mencionado na decisão agravada e, ao que se nota, não há nele previsão diversa daquela contida no Decreto Federal no 8.538/2015, de certo que, ao mencionar o preço da cota reservada, ao que parece, fez menção ao valor global do item e não ao preço unitário de cada unidade, tendo em mente que se tratou, repita-se, de licitação por preço global e não por preço unitário. Logo, ao menos neste exame sumário da causa, tem-se que o ato administrativo combatido não violou o disposto no artigo 26, § 3o, da Lei Distrital no 4.611/2011, pois o valor global da proposta da agravante (R$ 8.014.125,00) não foi superior ao valor da proposta da agravada (R$ 16.499.900,00) e, ainda, não excedeu o limite do valor global indicado para aquele item (R$ 8.014.125,00). No mais, é relevante ponderar que, a princípio, a alegação da agravada também não encontra amparo na razoabilidade, pois, enquanto o lote 1 era de 12.500 toneladas de CBUQ, o lote 2 era de 37.500 toneladas, o que, por óbvio, também impacta no valor unitário de cada unidade e, portanto, a comparação por meio desse parâmetro não se releva justa. Destarte, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, deve ser deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À Secretaria, a fim de que inclua o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER no polo passivo do recurso. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator